Tribunal: TJES
Processo: 5000776-31.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Anulação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-31.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIDNEI CASAGRANDE e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por SIDNEI CASAGRANDE E OUTROS em face da r. sentença id. 3728526 que, nos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suas razões id. 3728529 alegam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que requereram desde a petição inicial a realização da prova pericial contábil, bem como a juntada dos extratos da conta-corrente vinculada à operação.

Também sob a forma preliminar, apontam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não tendo o Magistrado se manifestado sobre os argumentos apresentados em sede de réplica.

No mérito, sustentam que caberia à Embargante, no exercício do contraditório pleno e da ampla defesa, combater os argumentos trazidos pela Embargada em sua contestação.

Destacam a necessidade de aplicação das normas consumeristas ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova.

Apontam, por fim, a existência de excesso de execução/abusividades contratuais, pleiteando, ao final, a reforma da sentença com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas – id. 3728538 - pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Eminentes Pares, as questões suscitadas como preliminares serão apreciadas junto ao mérito, por confundirem-se com este.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de Embargos à Execução objetivando a readequação da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01827-X, firmada para concessão de crédito no valor de R$ 400.100,00 (quatrocentos mil e cem reais).

E, após compulsar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, apontando, desde logo, que os Apelantes não cuidaram de declarar, na petição inicial, o valor reputado correto, com o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em verdadeira afronta ao disposto no art. 917, §3º, do CPC.

No caso ora em discussão, os Embargantes/Apelantes não trouxeram aos autos qualquer fato concreto relativo ao contrato, fazendo, tão somente, alegações genéricas sobre aplicação de juros, mora e encargos.

Desse modo, não há que se falar em produção de prova pericial quando os próprios apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, demonstrar o alegado excesso, apontando os valores reputados corretos, cuja obrigação já restou firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC/73, in verbis:
Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial. (...). (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJ: 19-05-2014).

Destaco que o Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, verificou a desnecessidade da perícia contábil, conforme fundamentos lançados na sentença, estando o pronunciamento judicial devidamente fundamentado.

Ademais, como rotineiramente enfrentado neste Órgão Fracionário, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, torna-se despicienda a realização de prova pericial contábil para verificar eventual nulidade de cláusula contratual. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALMENTE PREVISTA INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I A prova pericial é desnecessária para a análise das cláusulas contratuais, uma vez que a controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018). Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação, 035140215183, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicável, in casu, a regra do art. 917, §3º do CPC, pela qual, nos embargos à execução, é necessário que o Embargante declare na petição inicial o valor que defende ser correto, apresentando o adequado demonstrativo do cálculo. 2. Cabe ao julgador a condução da instrução do processo, podendo ou não deferir a produção de prova pericial. Não se configura cerceamento de defesa a dispensa de qualquer prova se o magistrado formar sua convicção, de maneira fundamentada, com base em outros elementos dos autos. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160221152, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Não obstante os apelantes pleiteiem a juntada dos extratos da conta corrente vinculados à operação, referidos documentos não se prestam a demonstrar eventual ilegalidade existente no contrato, mas tão somente a movimentação bancária/pagamentos realizados.

Prosseguindo na análise da irresignação, resta patente que os novos argumentos apresentados somente em réplica são extemporâneos, sendo que toda a matéria deveria ter sido lançada na petição inicial.

Neste caso, a Instituição Financeira cumpriu o ônus que lhe competia, apresentando, em contestação, toda a matéria defensiva, rechaçando concretamente todos os termos da avença.

Assim, não caberia aos Apelantes contraditar referidos argumentos somente com a réplica, vez que, ab initio, já poderiam ter feito tais alegações.

Não há, outrossim, como reconhecer neste momento das alegadas abusividades, sendo certo que, à luz do disposto no art. 917, §4º, I, seria o caso de rejeição liminar dos embargos.

Por fim, com amparo na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva), sendo esta a situação versada nos autos, consoante manifestação dos próprios autores: ”a cédula de crédito foi firmada com a finalidade de “construção de cercas ao redor da propriedade, para a elaboração de projetos, financiamento de benfeitorias (construção de estufas e aberturas de estradas), além de agregar capital de giro ao empreendimento rural”.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – EMBARGANTES QUE SEQUER APONTARAM O VALOR DEVIDO – ILEGALIDADES CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, apontando, desde logo, que os Apelantes não cuidaram de declarar, na petição inicial, o valor reputado correto, com o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em verdadeira afronta ao disposto no art. 917, §3º, do CPC.

2 - Os Embargantes/Apelantes não trouxeram aos autos qualquer fato concreto relativo ao contrato, fazendo, tão somente, alegações genéricas sobre aplicação de juros, mora e encargos.

3 - O Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, verificou a desnecessidade da perícia contábil, conforme fundamentos lançados na sentença, estando o pronunciamento judicial devidamente fundamentado.

4 - Como rotineiramente enfrentado neste Órgão Fracionário, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, torna-se despicienda a realização de prova pericial contábil para verificar eventual nulidade de cláusula contratual. Precedentes.

5 - A Instituição Financeira cumpriu o ônus que lhe competia, apresentando, em contestação, toda a matéria defensiva, rechaçando concretamente todos os termos da avença. Assim, não caberia aos Apelantes contraditar referidos argumentos somente com a réplica, vez que, ab initio, já poderiam ter feito tais alegações.

6 - Com amparo na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva), sendo esta a situação versada nos autos, consoante manifestação dos próprios autores.

7 - Recurso conhecido e desprovido, com arbitramento de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.